Tribunal: TJDFT
Processo: 0750420-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750420-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÔNIA ELIENE SANTOS FONTOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIA ELIENE SANTOS FONTOURA contra a Decisão ID 66735772, proferida por este Relator, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante e determinou o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias. A agravante alega nas razões recursais ID 67094256 que embora a decisão desta relatoria tenha entendido que ela não comprovou adequadamente sua hipossuficiência, não há razão para indeferir a gratuidade, visto que possui diversas dificuldades financeiras enfrentadas no momento, devidamente demonstradas, preenchendo quaisquer requisitos existentes para a sua concessão, não tendo respaldo o indeferimento de seu pedido. Afirma que não possui condições, no momento, de arcar com os custos da presente demanda, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Requer o recebimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deferindo-se o benefício em seu favor. Caso assim não entenda, requer a remessa do presente recurso ao órgão colegiado competente, para que ele seja apreciado e provido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno. O art. 1.021, §2o, do CPC permite que o Magistrado exerça o juízo de retratação, antes de levar o agravo interno a julgamento pelo órgão colegiado. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). No termos do art. 99, § 3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o § 2o desse artigo 99 o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assim, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, ao consultar o processo de origem, verifica-se que, para obter o benefício, a agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 208176378), contracheques referentes ao meses de julho, agosto e setembro de 2024 (IDs origem 214058859, 214058862 e 214058863), reside com a irmã (ID origem 214058858), é idosa (ID origem 208176379) e alegou comprometimento de sua renda (ID 214058854). Analisando os citados documentos, observa-se que, nos meses de julho, agosto e setembro de 2024, a renda líquida da agravante foi inferior a 5 (cinco) salários mínimos. A agravante é idosa e constam 7 (sete) empréstimos em seu contracheque, o que compromete ainda mais a sua renda mensal, o que corrobora a alegação de enfrentamento de dificuldades econômicas. Por outro lado, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Assim, reanalisando o processo constata-se que os documentos constantes nos autos de origem indicam que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família nos termos do art. 98 do CPC. Ante o exposto, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao disposto no art. 1.021, §2o, do CPC, exerço o juízo de retratação da decisão ID 66735772 para DEFERIR a gratuidade de justiça à agravante e deferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida nas razões do agravo de instrumento, a fim de deferir a gratuidade de justiça nos autos de origem. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator